Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-78.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000450-78.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HIRES MARIA DE JESUS e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS. PROFESSORAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA. LEI MUNICIPAL 652/2016. PROGRESSÃO VERTICAL (TITULAÇÃO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. APELO QUE ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. PRETENSÃO DE QUE O NOVO VENCIMENTO SEJA CALCULADO SOBRE O DO CARGO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. DESCABIMENTO. OFENSA AO ARTIGO 37, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de n.º 8000450-78.2020.8.05.0068, da Comarca de Coribe, em que figura como Apelante HIRES MARIA DE JESUS e Outra, e Apelado MUNICIPIO DE CORIBE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA